Tribunal: TJSP
Processo: 2276141-47.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Farto Salles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014506
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2276141-47.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
impetrante JULIA ANGELA SIDRACO DA SILVA e Paciente GABRIEL
NYCOLAS MAIA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U. Com recomendação., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), EDUARDO ABDALLA E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
FARTO SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2276141-47.2020.8.26.0000 -Voto no 18.083
2
VOTO no. 18.083
HABEAS CORPUS no. 2276141-47.2020.8.26.0000 (Processo Digital)
COMARCA: SÃO PAULO (Processo de execução no. 0000674-59.2017.8.26.0041)
AUTORIDADE COATORA: MM. JUIZ DE DIREITO DA UNIDADE REGIONAL DE DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE EXECUÇÃO CRIMINAL DEECRIM 01a RAJ
IMPETRANTE: Julia Angela Sidraco da Silva
PACIENTE: GABRYEL NYCOLAS MAIA SILVA
“Habeas
Corpus”.
Execução
Criminal.
Impetração questionando a delonga na análise
do pedido de progressão de regime e livramento
condicional. Remédio constitucional que não
pode ser utilizado para apressar ou antecipar
decisão judicial. Providências necessárias à
análise do pleito, ademais, já realizadas.
Constrangimento ilegal não verificado. Ordem
denegada, com recomendação.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
GABRYEL NYCOLAS MAIA SILVA, sob a alegação de ilegal
constrangimento decorrente de ato do MM. Juiz de Direito do
DEECRIM 01a RAJ, nos autos no. 0000674-59.2017.8.26.0041. Aduz a
impetrante, em síntese, ter pleiteado a progressão ao regime
semiaberto e concessão do livramento condicional em prol do paciente
em 16.08.2020, tendo o Ministério Público se manifestado pela
realização do exame criminológico, encontrando-se o feito inerte desde
o dia 21 de setembro seguinte, daí o constrangimento ilegal. Pede,
pois, liminarmente, seja determinada a análise do pleito “em tempo
razoável”, confirmada a ordem quando do julgamento da impetração.
O pedido de liminar foi indeferido (fls. 28), tendo a
autoridade impetrada prestado informações a fls. 31/33, enquanto a
ilustrada Procuradoria de Justiça se manifestou a fls. 37/40, no
caso, pela denegação da ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2276141-47.2020.8.26.0000 -Voto no 18.083
3
É o relatório.
O Habeas Corpus não pode ser concedido.
Com efeito, observa-se que as alegações dizem
respeito à suposta demora na apreciação de pedido de progressão de
regime prisional e livramento condicional, daí o suposto
constrangimento ilegal.
Desde logo, realça-se ser inservível a estreita via da
ação constitucional para “acelerar” decisões no âmbito do juízo das
Execuções Criminais, superando etapas processuais em prol da
celeridade.
Nesta esteira, “não se presta o remédio heroico para
acelerar o trâmite de processos nem apressar o julgamento de pedidos
formulados perante o Juízo das Execuções. Nesse sentido: 'Não é o
remédio heroico instrumento adequado para apressar a tramitação de
processos ou a prática de atos processuais' (Julgados do TACRIM
25/142; 36/99; 38/91).” (TJESP, Habeas Corpus no 0051790-
96.2018.8.26.0000,
Relator
Desembargador
SÉRGIO
COELHO,
julgado 24-01-2019).
Aqui, convém notar que os cartórios dos juízos das
execuções se encontram assoberbados de expedientes em razão da
pandemia de Covid-19 por conta do volume de pedidos relativos à
matéria a justificar certa delonga na análise de pretensões deduzidas.
No mais, consoante informações prestadas pela
autoridade impetrada (fls. 31/33), tomaram-se as providências
necessárias à análise do pedido de progressão de regime em 24 de
novembro
último,
determinando-se
a
realização
do
exame
criminológico no prazo de 60 dias interstício não decorrido -, tendo
o magistrado anotado, ainda, “que se trata de feito complexo, eis que
antes da análise do benefício, havia questão relacionada a falta por
nova condenação”, tudo a demonstrar a ausência de intervalo
exagerado ou injustificado a indicar irregularidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2276141-47.2020.8.26.0000 -Voto no 18.083
4
Assim, não se observa constrangimento ilegal
decorrente de ato do juiz da execução, cabendo apenas recomendar à
autoridade impetrada que confira a máxima celeridade à análise das
pretensões, tão logo apresentado o estudo.
À vista do exposto, pelo meu voto, DENEGO O
HABEAS CORPUS, com recomendação.
Comunique-se.
FARTO SALLES
Relator
(Assinatura Eletrônica)